Tribunal: TJDFT
Processo: 0746681-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746681-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL RIBEIRO FAER AGRAVADO: ROSA MARIA DA CONCEICAO, D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL RIBEIRO FAER contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas na ação de reintegração de posse cumulada com tutela de urgência n. 0705540-22.2024.8.07.0019, promovida por D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C. e ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO em desfavor do agravante, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência outrora deferida aos autores para determinar que o recorrente desocupasse o imóvel objeto da ação originária, no prazo de 15 dias, a contar da citação/intimação pessoal, sob pena de reintegração forçada da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, com base nos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil (ID 213670183). Em seu agravo de instrumento, o agravante suscita preliminar de nulidade da citação, afirmando que não foram observados os requisitos legais estabelecidos no artigo 252 do Código de Processo Civil, para a citação por hora certa, o que teria comprometido o seu direito de defesa e a regularidade processual. Afirma a necessidade de intimação da Terracap para manifestar-se acerca da ação, por se tratar de área em regularização fundiária. Aduz que não houve comprovação de posse anterior do imóvel, pois os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar o exercício de posse contínua, pública e pacífica pelos autores, o que demandaria dilação probatória. Sustenta que o imóvel estava desocupado e em estado de abandono, o que teria motivado o agravante a adentrar no bem e realizar benfeitorias para torná-lo habitável. Alega que a parte autora, Rosa Maria da Conceição, não residia no imóvel objeto da ação, pois, em 7 de novembro de 2023, teria sido presa em sua residência localizada na Quadra 604, Conjunto 04, Lote 14, Recanto das Emas – DF, tendo permanecido encarcerada por um mês. Argumenta que não há qualquer prova concreta de que o genitor dos autores, Diego Ramalho, tenha exercido posse contínua, pública e pacífica sobre o imóvel, pois, tendo assinado a cessão de direitos do terreno em 01 de julho de 2022, falecera apenas 25 dias após a assinatura, em 25 de julho de 2022. Obtempera que a representante dos autores, Rosa Maria da Conceição, teria assumido a posse do imóvel um ano após a morte do genitor, em março de 2023, através de um termo de imissão de posse, mas que, conforme delineado, residia em outro endereço, onde fora presa. Sustenta que exerce a posse de boa-fé sobre o imóvel, que teria encontrado em estado de abandono, e que realizou benfeitorias para torná-lo habitável para si e sua família, providenciando, inclusive, a ligação d serviço público de água. Argumenta que se sagrou vencedor de processo licitatório da TERRACAP para a concessão de uso do imóvel objeto da lide, o que reforçaria a alegação de legitimidade de sua posse. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, no intuito de revogar a liminar concedida e mantê-lo na posse do imóvel até a resolução do processo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 65810581, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 65831093, o agravante colacionou aos autos Informe de Rendimentos Financeiros referentes ao ano calendário 2023, extrato bancário e CTPS digital a fim de comprovar sua hipossuficiência. Por meio da decisão de ID 65898199, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 66230357, 66230358 e 66232809. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA DE OFÍCIO - PRECLUSÃO O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr.2, assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em apreço, verifico que, à exceção da alegação de ocorrência de fato novo referente à alegação de que se sagrou vencedor de processo licitatório da TERRACAP para a concessão de uso do imóvel objeto da lide, se trata de agravo de instrumento replicado aos de números 0738627-26.2024.8.07.0000 e 0739097-57.2024.8.07.0000. No AGI 0738627-26.2024.8.07.0000, não conheci do recurso com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, III, do CPC, por não ter o recorrente promovido o recolhimento em dobro do preparo, após ter, no ato da interposição, coligido apenas o agendamento relacionado à pretensão de pagamento. A decisão encontra-se registrada nos seguintes termos: Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir: Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme já relatado, em razão da ausência do preparo e da benesse da gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 64059914), o que fez na forma simples (IDs 64064682, 64012958 e 64012952). Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. No AGI 0739097-57.2024.8.07.0000, não conheci do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da aplicabilidade do princípio da unirecorribilidade, in verbis: Nos mencionados autos eletrônicos, relativos ao AGI n. 0738627-26.2024.8.07.0000, após a decisão de não conhecimento, o causídico da parte recorrente peticionou “ciente sem recurso”, consoante ID. 64111695, razão pela qual a diligente Secretaria da 8a Turma Cível certificou o trânsito em julgado em 17/09/2024, e remeteu o recurso ao arquivo/repositório digital. Contudo, no momento, o agravante, provavelmente por acreditar que poderia interpor novo recurso no suposto resíduo de prazo – interposição até 18/09/2024 -, submete ao Tribunal razões de recorrer idênticas, contra a mesma decisão, em matéria inequivocamente preclusa. Outrossim, infere-se, do recolhimento do preparo em dobro realizado neste instrumento, que o agravante pretendeu dar continuidade àquele recurso, nestes autos. Ocorre que a interposição de novo agravo de instrumento, contra a mesma decisão impugnada, é conduta que, senão caracterizar evidente erro grosseiro, aproxima-se à litigância de má-fé. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível por força da preclusão consumativa e do Princípio da Unirrecorribilidade. Ainda se assim não fosse, não há prazo remanescente para a interposição de “segundo” agravo de instrumento, uma vez que a consumação da primeira interposição fulmina os dias remanescentes a que teria direito o recorrente, caso já não houvesse sido interposto recurso. Por isso, este agravo de instrumento, além de manifestamente inadmissível pela preclusão e por força do Princípio da Unirecorribilidade, é também intempestivo. Alinhados os fundamentos acima, com espeque na preclusão consumativa, no Princípio da Unirrecorribilidade, e na intempestividade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, à exceção da alegação de ocorrência de fato novo, porquanto inadmissível. FATO NOVO – LICITAÇÃO PÚBLICA N. 09/2024 - CDRU-DESENVOLVE/DF Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves3 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitado pedido de revogação da tutela de urgência, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, o aviso de classificação preliminar e abertura de prazo para interposição de recurso referente ao edital n. 09/2024 - CDRU-DESENVOLVE/DF (ID 65758694) não tem o condão de alterar a situação fática que ensejou a concessão da tutela de urgência deferida na origem, para determinar que o agravante desocupasse o imóvel objeto da ação, no prazo de 15 dias, a contar da citação/intimação pessoal, sob pena de reintegração forçada da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, com base nos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil (ID 204862751 dos autos de referência). Observa-se que se trata de resultado provisório, ainda passível de recurso. Ademais, consta do documento que os licitantes preliminarmente classificados deverão apresentar Projeto de Viabilidade Simplificado – PVS, perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF - SEDET, para deliberação e aprovação pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo – COPEP. Dessa forma, não houve resolução acerca da regularização do imóvel e, diante do cumprimento do mandado de reintegração de posse (ID 215971842 dos autos de referência), mostra-se prudente aguardar a fase de instrução probatória a fim de que a situação referente à ocupação do imóvel seja integralmente esclarecida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, em razão da intervenção do Ministério Público nos autos de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 09:53:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora